Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-54.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012932-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI - CNPJ: 35.065.469/0001-93 (AGRAVANTE), IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA. - CNPJ: 18.689.125/0001-36 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - CPF: 755.023.726-34 (ADVOGADO), BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - CPF: 058.041.636-47 (ADVOGADO), MARIANA MELO DAMASCENO - CPF: 119.888.716-89 (ADVOGADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0002-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº1012932-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI

AGRAVADO
: IMIC – INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO DE BENS EM PROCESSOS DISTINTOS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 522 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA REGISTRO PÚBLICO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO PERANTE O CARTÓRIO COMPETENTE – INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA PERANTE TERCEIRO
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
-

RECONHECIMENTO DE FIRMA – SEGURANÇA JURÍDICA -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorrendo a penhora/arresto sobre bem gravado com reserva de domínio, afigura-se legítimo ao real proprietário, como terceiro interessado, opor embargos em face do exequente.

Todavia,
cláusula de reserva de domínio não registrada no órgão competente, como no caso, é inoponível em relação a terceiros, a teor do que dispõe o art. 522 do Código Civil, sendo, portanto, suscetível a constrição.

O instrumento particular de transação extrajudicial
deve apresentar o mínimo de verossimilhança, não sendo hábil para produzir efeitos para além das partes do contrato que não conta, sequer, com
reconhecimento
de
firma, a fim de verificar se foi assinado na data pactuada, dando maior segurança jurídica ao documento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE LTDA
., em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos dos
Embargos de Terceiro nº 1001518-72.2022.8.11.0028
, interpostos por
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
-
IMIC
, que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão do arresto deferido na execução principal, até o julgamento definitivo dos aludidos embargos.

Pondera a agravante que a empresa agravada, em 2019, celebrou
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
de equipamentos e materiais de sua fabricação, com a pessoa jurídica
MIL PARTICIPAÇÕES S/A

e q
ue o aludido contrato foi gravado com
CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO
, fixada no intento de resguardar à
IMIC
, o direito real de propriedade dos bens frente às hipóteses de inadimplemento de obrigações contratuais por parte da
MIL PARTICIPAÇÕES S/A,
haja vista a existência de prestações continuadas a serem pagas em datas prefixadas.

Enfatiza que a compradora,
MIL PARTICIPAÇÕES S/A
não cumpriu a avença. Porém, ao invés de reaver os bens que supostamente lhe pertenciam, a agravada celebrou
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, no qual a empresa
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
passou a ser devedora do montante residual do contrato celebrado, correspondendo ao montante de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Assevera ainda que a agravada
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
-
IMIC
ingressou com execução de título extrajudicial em desfavor das empresas
MIL PARTICIPAÇÕES S/A
e
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
, que tramita perante a 11ª Vara Cível de Belo Horizonte, requerendo a penhora e a apreensão de bens, no estabelecimento da
CPM S/A
, com o objetivo de localizar patrimônio passível de expropriação, especialmente os equipamentos e materiais objeto do contrato de compra e venda firmado em 2019.

Assinala também que foi expedido mandado de penhora de bens, ocasião em que se buscou o cumprimento da medida junto à Comarca de Poconé, local onde os bens estão localizados.

Afirma que o cumprimento do mandado restou obstado por força de arresto acautelatório deferido nos autos da Execução n. 1003786-36.2021.8.11.0028, proposta pela agravante contra a
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (COM)
razão pela qual a
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
–
IMIC,
via embargos de terceiro, requereu a suspensão do ato constritivo em caráter de urgência, postulado que restou acolhido pelo juízo ‘
a quo’
.

No mais, justifica que estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, tendo em vista os indícios de fraude maquiados pelo contrato entabulado entre as sociedades empresárias, e que a suspensão do arresto ensejaria a remoção dos bens situados no parque de operação da
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
para local incerto e desconhecido.

A liminar recursal foi
indeferida
no plantão judiciário, em decisão da lavra do eminente
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, conforme
ID nº133805677
.

Todavia, em contrapartida, determinou que a agravada,
IMIC – INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
, assim como a executada,
CIA. DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
, abstenham-se de promover a remoção dos bens que se encontram no parque da operação da
CPM S/A
, até o julgamento final dos embargos de terceiros, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em face da liminar recursal, foi oposto pela agravada
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
–
IMIC
os
Embargos de Declaração de ID nº 133856164
, os quais foram acolhidos para sanar o equívoco encontrado, de modo que foi mantido o
indeferimento do efeito suspensivo
, contudo, extirpado o excesso contido na decisão embargada exclusivamente na parte que determinou que a agravada acima mencionada, assim como a executada,
CIA. DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
, se abstivessem de promover a remoção dos bens que se encontram no parque da operação da
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
, até o julgamento final dos embargos de terceiros, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

No
ID nº 134392689
, a agravante
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
, pugnou pela
reconsideração do efeito suspensivo
, diante de possível negócio jurídico fraudulento entre as sociedades empresariais com objetivo de prejudicar a credora, bem como diante de eventual irregularidade na Cláusula de Reserva de Domínio. A reconsideração foi deferida no
ID nº 134454694
.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no
ID nº 136735165
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, argumentando que a
CIA. DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
(
CPM
) é uma companhia constituída no ano de 2018 para extração e beneficiamento de resíduo mineral mediante utilização de um “
Sistema de Concentração Mineral
”, conforme se denota de seu objeto social.

Aduziu que referido Sistema de Concentração Mineral seria formado por equipamentos e materiais fabricados e fornecidos pela agravada
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
(
IMIC)
, que à época, se comprometeu a investir no empreendimento, arcando com os custos de materiais e mão de obra para viabilizar o
start up
das operações.

Assim, ficou acordado que os investimentos realizados pela
IMIC
e demais empresas investidoras seriam inicialmente convertidas em
participação societária na
Companhia CPM
, que, no caso da
IMIC
, seria equivalente a 27% (vinte e sete por cento) capital social, conforme previsto no MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS, firmado em 28 de março de 2017.

Informa

que a partir do referido acordo, a
IMIC
iniciou a fabricação dos componentes do sistema e, quando concluída, realizou a instalação e montagem do Sistema de Concentração Mineral na planta administrada pela
CIA. DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
(
CPM
).
Paralelamente, a
IMIC
transferiu as quotas sociais que lhe pertenciam na
Companhia CPM
à
Mil Participações
, a qual se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) pelos equipamentos e materiais componentes do Sistema de Concentração Mineral.

Declara que o referido negócio foi formalizado em
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
firmado entre as partes em 18 de janeiro de 2019, com
cláusula de reserva de domínio
, resguardando-se os direitos da
IMIC
sobre os bens até integral quitação das parcelas assumidas pela
Mil Participações
.

E continuou, aduzindo que, após amortização da quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a
Mil Participações
interrompeu o pagamento das prestações devidas à
IMIC
, mantendo-se inadimplente em relação ao saldo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e após inúmeras tentativas frustradas de recebimento do crédito junto à
Mil Participações
, inclusive a realização de protesto do valor inadimplido, a
IMIC
comunicou à
CPM
de que exerceria o direito de reaver os bens objeto do contrato.

Diante disso, a
CPM
decidiu assumir o pagamento da dívida, conforme condições formalizadas em
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
assinado em 12 de março de 2021, no qual ficou ratificado o pacto de reserva de domínio firmado no contrato de compra e venda anteriormente celebrado.

Pontua que, além da
IMIC
e da
CPM
, também assinaram o referido Instrumento, na condição de garantidores solidários, a
Mil Participações
, o
Sr. Leonardo Barreto da Motta Messano
e o
Sr. Djalma Nere Junior
, diretores da
CPM
.

Declara que para a quitação do débito, ficou acordado o pagamento do montante total de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), do qual R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foram quitados com a devolução de equipamentos, e os R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões) restantes seriam pagos em 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, por meio de depósitos bancários em favor da
I
MIC
.

Enfatiza que, inobstante a quitação da entrada de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com a devolução de equipamentos, a
CPM e os garantidores solidários
não efetuaram o pagamento de uma parcela sequer dos R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões) remanescentes. Que diante disso, a
IMIC
imediatamente protestou o valor da primeira parcela inadimplida e, em 18/06/2021, ingressou com a Execução de Título Extrajudicial n° 5085921-92.2021.8.13.0024 em face da
CPM e dos três garantidores
.

Alega ainda que após a citação dos executados, precedida de diversas tentativas de ocultação e ausência de pagamento voluntário do débito no prazo legal, a
IMIC
requereu a penhora a apreensão de equipamentos, a ser cumprida na planta industrial da
CPM
, mediante expedição de carta precatória para a comarca de Poconé/MT, o que foi deferido pela d. Juíza da 11ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte/MG em 16/05/2022.

Ocorre que, durante o cumprimento da referida carta precatória, a
IMIC
foi surpreendida pela informação de que parte dos bens objeto da penhora e resguardados por
cláusula de reserva de domínio
teria sido objeto de arresto e remoção pela agravante
ALTMA
, em cumprimento aos mandados de citação expedidos em 08 e 10 de junho de 2022, no processo de execução movido em face da
CPM
.

Sendo assim, alternativa não restou à
IMIC
senão ingressar com Embargos de Terceiro em face da referida Execução, oportunidade na qual demonstrou seu direito sobre os bens e requereu a concessão de liminar para suspensão imediata da remoção que vinha sendo praticada pela
ALTMA
.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente o presente recurso e documentação que o instruiu, constata-se haver fortes indícios de que a agravada
INDUSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA - IMIC
-, integrou a quadro societário da
CIA.

PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM)
através do “
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
”.

Pelo aludido documento restou demonstrado a sua integração no capital social (27%). Confira as principias cláusulas contratuais:

Denota-se ainda em 2019, as quotas societárias pertencentes à
IMIC
foram integralmente transferidas à
Mil Participações
, que se comprometeu a efetuar o pagamento do valor devido pelos equipamentos e materiais fornecidos pela
IMIC
, conforme
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
, firmado em
18/01/2019
, com Cláusula de Reserva de Domínio (
ID nº 136735167
), não restou caracterizada tal transferência.

Pelo que se observa do citado
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO,
a INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA (IMIC) vendeu para a MIL PARTICIPAÇÕES, os materiais e equipamentos que formam um “Sistema de Concentração Mineral”, conforme constante da cláusula OBJETO, mediante cláusula de RESERVA DE DOMÍNIO. Confira as principais cláusulas:

(...)

(...)

(...)

No tocante à alegação de que com o inadimplemento contratual da
Mil Participações,
a empresa
CIA.

PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM)
, assumiu a dívida, se comprometendo a realizar o pagamento parcelados à
IMIC
, tal afirmação se depreende do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
de
ID nº 136735168
. Confira as três primeiras páginas:

Novamente, a
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA

(IMIC)
não recebeu o valor assumido pela
CIA.

PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM)
, dando azo à
Execução de Título Extrajudicial nº 5085921-92.2021.8.13.0024
, com trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG (abaixo), onde fora determinada por carta precatória a constrição dos equipamentos, objeto da reserva de domínio, que se encontram instaladas na planta industrial de Poconé-MT., que também é objeto de constrição na comarca deste Estado, na ação de execução em que ALTMA move contra CPM.

Diante deste histórico, constata-se a relação societária outrora mantida entre
IMIC e CPM
, derivada de investimento citados no
MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS,
o que restou confirmado na
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
da executada
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
,
realizada em
08/08/2018
, em Sarzedo-MG, apresentaram como acionista
ESPAÇO MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
;
IMIC
-
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
; JDP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; SCHOR E SANCHES CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; e
MIL PARTICIPAÇÕES
.

Ainda ficou comprovada a sociedade entre credor e devedores, o
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO de ID nº 133789187
da empresa
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
, com a divisão de cotas de cada acionista. Confira:

Embora a credora da execução tenha sido sócia das demais empresas executadas, de fato, não há como deduzir se tal sociedade deu-se para fraudar credores ou para ocultar bens - até porque, os bens dados em GARANTIA DE RESERVA DE DOMÍNIO, em que o agravante e o agravado disputam em execuções distintas, pertenciam à própria credora
IMIC
-
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA,
conforme se verifica do CONTRATO DE RESERVA DE DOMÍNIO acima.

Ademais, a sociedade em questão foi desfeita em 15/03/2019, com a destituição do sócio da IMIC (ANTÔNIO JOÃO SILVA), conforme se verifica a
ATA DE ASSEMBLEIA
de
ID nº 136735173
, permanecendo na sociedade as demais acionistas. Confira um fragmento da citada ata.

(...)

(...)

Assim, o único fato que vincula as empresas
IMIC e a CPM
corresponde à citada dívida expressamente confessada pela CPM no Instrumento firmado em março/2021, cujo recebimento a IMIC pleiteia nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n° 5085921-92.2021.8.13.0024
, já mencionada acima.

Feitas tais ponderações, cumpre verificar se os bens objeto da reserva de domínio devem permanecer na Comarca de Poconé-MT ou ser removidos para Comarca de Belo Horizonte.

Primeiramente, analisando o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
(I
D nº 88142887 dos autos principais
), celebrado entre
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA – IMIC

e
MIL PARTICIPAÇÕES LTDA
, inexiste comprovação que o aludido contrato foi regularmente registrado junto ao Cartório competente para ter validade contra terceiros, o que se necessário, conforme disposto no artigo 522 do Código Civil:

“Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros”.

Sobre o tema, inclusive do TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – ART. 522 DO CC - AUSÊNCIA REGISTRO PÚBLICO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO PERANTE O CARTÓRIO COMPETENTE – INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA PERANTE TERCEIRO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A exposição concisa, porém satisfatória dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita os pedidos, não configura nulidade da decisão à falta de fundamentação. 2
. O art. 522 do CC estabelece que a “cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros” e o art. 523, parte final, do CC dispõe que na “dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé”
. 3. Se não há qualquer informação da existência de registro junto ao cartório competente, há inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio à terceira pessoa."
(TJ-MT 10179084120218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

"
APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE DOMÍNIO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
. SENTENÇA MANTIDA. A cláusula de reserva de domínio não registrada no órgão competente é inoponível em relação a terceiros, a teor do que dispõe o art. 522 do Código Civil, presumindo-se a condição de boa-fé do terceiro adquirente, salvo se demonstrada, modo inequívoco, que este tinha pleno conhecimento da situação do bem e da impossibilidade de realização do negócio.
No caso dos autos, diante da ausência de registro do contrato de compra e venda com reserva de domínio, incumbia à embargada demonstrar a alegada má-fé do embargante, ônus do qual não se desincumbiu
. APELO DESPROVIDO."
(TJ-RS - AC: 00267079720208217000 NONOAI, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 27/11/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020)

"APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA COM
CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - VALIDADE PERANTE TERCEIROS - REGISTRO - NECESSIDADE - ART. 522, CC
- TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL - TRADIÇÃO. O
art. 522 do Código Civil dispõe que a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros
. Se o bem se encontra na posse, uso e gozo do réu, entende-se ser este o atual proprietário, embora as formalidades legais de transferência pertinentes ao veículo ainda não tenham se consumado. Sendo reconhecida a propriedade do réu sobre o veículo, deve ser rejeitado o pedido de busca e apreensão."
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.21.209173-0/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

Além da ausência de registro do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
, que foi pactuado em
18/01/2019
, certo é também que o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, celebrado entre a agravada
IMIC
-
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
e
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
(CPM) tendo como garantidora solidário a empresa
MIL PARTICIPAÇÕES LTDA
, objeto da execução na Comarca de Belo Horizonte,

foi assinado em
12/03/2021
, quando a executada já cumulava diversas dívidas, inclusive com a empresa agravante
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
,

portanto, trazendo fundadas dúvidas quanto à legalidade do negócio realizado.

Inclusive inexiste no aludido instrumento de transação extrajudicial o reconhecimento de firma de seus protagonistas, o que seria necessário para conferir maior segurança jurídica ao documento, o que macula a relevância da fundamentação da terceira embargante.

No mais, o perigo da demora milita em favor da agravante, já que os bens poderão ser removidos para o Estado de Minas Gerais, onde também se encontram penhorados, sendo que eventual improcedência dos
Embargos de Terceiro n.º 1001518-72.2022.8.11.0028
ao final, poderá trazer prejuízos de toda monta à agravante que terá que efetuar gastos vultosos para trazer os bens de volta à Comarca de Poconé-MT.

Desta forma, a decisão singular que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão do arresto deferido na execução a execução n.º 1003786-36.2021.8.11.0028, até o julgamento definitivo dos aludidos embargos, deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para revogar a decisão recorrida e indeferir a suspensão do arresto realizado em favor da parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022